Tribunal: TJMT
Processo: 1004088-18.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004088-18.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Segurança em Edificações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – OBTENÇÃO DE ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – UNEMAT – LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVEDOR PRINCIPAL DA RECEITA DA INSTITUIÇÃO –
DESPROVIMENTO
– OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – DEMONSTRADA – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RISCO À SEGURANÇA DOS ALUNOS, PROFESSORES E USUÁRIOS – PRAZO DE 120 DIAS – EXÍGUO – DILAÇÃO PARA 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO –
ASTREINTES
– POSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE DO VALOR –
SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE, EM REEXAME
.

Não obstante a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, seja fundação pública com personalidade jurídica própria, com autonomia de gestão financeira, o Estado de Mato Grosso tem legitimidade para responder à ação, porquanto é o responsável principal pela receita da instituição.

Compete ao Estado de Mato Grosso elaborar e prover o projeto de prevenção contra incêndio e pânico na UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra-MT, assegurando, aos alunos, servidores e usuários, o exercício do direito constitucional à Educação, com as devidas condições físicas e materiais, sem que estejam expostos a riscos.

Ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito assegurado, constitucionalmente, cabe determinar que a Administração Pública proceda à apresentação do projeto de combate a incêndio e pânico, em face do prédio público que, comprovadamente, coloque em risco a integridade física dos usuários, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser estabelecido em 12 (doze) meses, a contar da publicação do acórdão, tendo em vista a obrigatoriedade de a obra pública submeter-se ao processo licitatório.

A imposição de multa, por descumprimento de obrigação de fazer, tem a função de pressionar o devedor a cumprir o seu dever, por isso, seu valor deve ser suficiente para que tenha a devida efetividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente o pedido formulado na Ação Civil Pública, para condenar o Recorrente ao cumprimento das obrigações, consistentes na apresentação de Projeto ao Corpo de Bombeiros Militar e a consequente aprovação do Alvará de Combate a Incêndio e Pânico, relativos à Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, daquele Município, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de pagamento de multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), (id. 79752950, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ACP, já que a UNEMAT tem personalidade jurídica própria e detém autonomia administrativa e financeira.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 79752959, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento da Apelação e pela ratificação da sentença (id. 85927043, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que ficou demonstrado no Inquérito Civil a ausência de alvará de incêndio e pânico na UNEMAT, do câmpus de Tangará da Serra-MT.

Salientou, na inicial, que o Diretor da UNEMAT informou que o Corpo de Engenharia da instituição estava em processo de elaboração dos Projetos de Pânico e Incêndio e que, após vistoria, realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, faria as correções necessárias, bem como que a instituição realizaria essas mudanças no primeiro semestre de 2020.

Argumentou que o Requerido não tomou as medidas necessárias, permitindo que o local continuasse a funcionar, sem alvará de Incêndio e Pânico do CBM, colocando em risco as pessoas que o frequentam.

Informou que a Lei n. 10.402/2016 fixa os critérios mínimos de segurança necessários à prevenção e proteção contra incêndio e pânico no Estado de Mato Grosso, e que a ausência do alvará demonstra, por si só, o desrespeito e afronta à legislação.

O Juiz singular concedeu o pedido liminar, tão somente para dilatar o prazo para a regularização do alvará de incêndio e pânico da UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra, para o final do primeiro semestre de 2021 (id. 79751540, págs. 01/05).

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e assim o faço para CONFIRMAR A LIMINAR outrora concedida e CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao cumprimento de obrigações consistentes em PROMOVER a apresentação do Projeto ao Corpo de Bombeiros e a consequente aprovação do Alvará de Combate ao Incêndio e Pânico, relativos à Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, localizada neste município, nos prazos conferidos para o cumprimento da liminar, nos termos da decisão de Id. 34153062.

Fixo a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com possibilidade de sua reavaliação posteriormente, impondo eventual redução ou majoração.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, defendendo a sua ilegitimidade passiva.

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT – é pessoa de direito público da administração indireta, instituída pelo Poder Público Estadual, criada sob a natureza de Fundação Pública, dotada de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e de gestão patrimonial e financeira, sem fins lucrativos, e a receita financeira é oriunda do Tesouro Estadual, dentre outros recursos menores, como se extrai do seu Estatuto, em especial artigos 1
o
e 112.

Os referidos artigos assim dispõem:

Art. 1
o
A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, pessoa jurídica de direito público da administração indireta, instituída pelo Poder Público Estadual, criada sob a natureza de Fundação Pública, pela Lei Complementar Estadual n. 30, de 15 de dezembro de 1993, modificada pela Lei Complementar no 319, de 30 de junho de 2008, com sede administrativa e foro no município de Cáceres/MT, com estrutura multicampi e atuação em todo o Estado de Mato Grosso, é uma entidade sem fins lucrativos e com duração indeterminada, dotada de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e de gestão patrimonial e financeira, obedecendo ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e reger-se-á por este Estatuto, por seu Regimento Geral e pelas leis federais e estaduais disciplinadoras do ensino superior.

Art. 112 A receita que comporá o orçamento da UNEMAT será oriunda da fonte do Tesouro Estadual e demais recursos financeiros que compreendam:

I - Dotações que sejam consignadas nos orçamentos da União, do Estado e dos Municípios;

II. Subvenções e doações;

III. Empréstimos e financiamentos;

IV. Rendas de aplicação de bens e de valores patrimoniais;

V. Créditos auferidos por prestação de serviços;

VI. Taxas e emolumentos;

VII. Rendas eventuais decorrentes de alienação de bens, ou de comercialização de produtos, imagens e serviços incluindo direitos autorais, patentes e royalties;

VIII. Convênios, contratos e demais ajustes congêneres; IX. Contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, e de entidades internacionais ou não governamentais.

A Lei Complementar Estadual n. 319/2008 que alterou e revogou alguns dispositivos da Lei Complementar n. 30/1993, no que tange à composição do orçamento da UNEMAT, assim dispôs:

Art. 9
o
A receita que comporá o orçamento da UNEMAT oriunda da fonte do tesouro estadual será composta por:

I – 4,2% (quatro inteiros e dois décimos por cento) da receita proveniente do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS, do imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA e do imposto sobre transmissão
causa mortis
e doação, de quaisquer bens ou direitos – ITCD;

II – 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita proveniente do Fundo de Participação dos Estados – FPE e do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI;

§ 1
o
(...).

§ 2
o
Além dos repasses descritos no caput, os recursos financeiros para a manutenção da UNEMAT também compreendem:

I – dotações que sejam consignadas nos orçamentos da União, do Estado e dos Municípios;

Vê-se, portanto, que a UNEMAT é, praticamente, mantida por meio de repasses do ente público estadual. Logo, é evidente que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ACP.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente o pedido deduzido na inicial, condenando o Estado de Mato Grosso na obrigação de apresentar o projeto para regularização do alvará de combate a incêndio e pânico, de modo que ofereça as condições de segurança aos alunos, servidores e usuários da UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra-MT.

A
Constituição da República Federativa do Brasil
deixa expresso, no seu artigo 205, que a Educação é direito de todos e dever do Estado. Veja-se:

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Para que a Educação seja assegurada, de forma plena e satisfatória, faz-se necessário que o Estado implemente a infraestrutura adequada às instituições de ensino, de modo a proporcionar segurança aos alunos, professores e demais funcionários.

No caso vertente, verifico que ficou comprovado que a edificação onde se encontra instalada a Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT –, câmpus de Tangará da Serra-MT, não possui Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico, emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso.

Com efeito, o Ofício n. 188/2019-DPPF/TGA, do Diretor da UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra, confirma a inexistência de alvará de incêndio e pânico, salientando que estava em processo de elaboração dos Projetos. Veja-se (id. 79751525, pág. 33):

(...) que o Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos Stieler de Tangará da Serra em parceria com o Curso de Engenharia da instituição está em processo de elaboração dos Projetos de Pânico e Incêndio do Câmpus Universitário e do Clube Campestre, os quais posteriormente serão executados.

O documento constante dos autos (id. 79751526, pág. 07) não deixa dúvidas de que a UNEMAT não possuía alvará do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, visto que deu entrada no processo de segurança contra incêndio e pânico da referida instituição (protocolo n. 444761/2019).

No mês de fevereiro de 2020, a UNEMAT informou ao Promotor de Justiça que havia sido publicado o termo de referência para aquisição do projeto de execução de segurança e combate ao incêndio e pânico (id. 797751527, pág. 45) e, no mês de junho daquele ano, o problema ainda persistia, conforme o teor do ofício n. 044/2020-DPPF/TGA (id. 79751529, pág. 03).

Dessarte, em vista de a edificação não estar em conformidade com as leis que regulamentam a questão, é evidente que o direito constitucional à Educação está sendo violado, já que o risco à integridade física das pessoas que frequentam o local é inquestionável.

Frise-se que a
Educação de qualidade pressupõe que seja proporcionada com as mínimas condições de segurança, não só para os alunos, mas para toda a comunidade que utiliza aquele espaço.

Nessa esteira, em virtude da gravidade da situação – falta de alvará contra incêndio e pânico e de certificação do Corpo de Bombeiros Militar – é estreme de dúvida que a atitude a ser tomada pelo Estado de Mato Grosso deve ultrapassar os percalços burocráticos e privar pela rapidez na solução dos problemas.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente apresente o Projeto de Combate a Incêndio e Pânico ao Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, da UNEMAT, câmpus de Tangará da Serra, mostra-se acertada.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que, ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, cabe determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Ademais, é oportuno afirmar que a concretização dos direitos e garantias fundamentais não consubstancia dever apenas dos Poderes Executivo e Legislativo, mas também do Poder Judiciário.

Nessa senda, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Registro que, embora a CRF seja clara que cabe ao Poder Executivo, por iniciativa de lei, a elaboração do orçamento público e ao Legislativo a votação das respectivas leis orçamentárias (art. 165), sendo destes Poderes a decisão acerca da destinação que darão aos recursos públicos, após o juízo de conveniência e oportunidade que farão para eleger quais prioridades atenderão com referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais, não há falar em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, nem, tampouco, em indevida ingerência do Poder Judiciário nas funções, constitucionalmente, atribuídas ao Poder Executivo.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
–

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
–
REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO
–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
–
INOCORRÊNCIA
–
CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
–
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO
–
REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA
–
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA
–
ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, ARE n. 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Nessa quadra, em vista da omissão do Poder Executivo, na adoção dos meios preventivos de combate a incêndio e pânico, ser incontroversa, o Recurso, nesse ponto, não merece acolhimento.

Quanto ao prazo para o cumprimento das determinações judiciais, deve ser dilatado, porque 120 (cento e vinte) dias para que o Apelante apresente o projeto de regularização do alvará de incêndio e pânico e a consequente aprovação do alvará, não se mostra razoável, tendo em vista a necessidade de realização de procedimento licitatório
e da alocação de recursos no orçamento
.

Nessa senda, dadas as circunstâncias do caso concreto, tenho que a obrigação deve ser cumprida no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da publicação deste acórdão.

Impõe-se registrar que o Estado deve comprovar, no Juízo de origem, o cumprimento da ordem judicial, apresentando relatórios trimestrais.

No que se refere à multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, para o caso de descumprimento da decisão, tenho ser lícita, e seu valor, justo, porque pretende compelir o ente público a providenciar a elaboração de projeto importantíssimo para garantir a segurança dos alunos, professores e das demais pessoas usuárias da mencionada unidade escolar.

Frise-se que as
astreintes
têm a função de pressionar o cumprimento da ordem judicial, por isso, seu valor deve ser suficiente para que tenha a devida efetividade.

Não se deve olvidar que a multa só será devida em caso de descumprimento da ordem judicial, não havendo, por isso, razões para que seja afastada, e seu valor, minorado.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e
RETIFICO, EM PARTE,
o ato sentencial, em Reexame,
tão somente para estabelecer que
o prazo de cumprimento da determinação judicial seja de 12 (doze) meses, a contar da publicação deste acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021